Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-60.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000957-60.2021.811.0003
Recorrente: MARIA CALISTA DA SILVA
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 127827678) interposto por MARIA CALISTA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 118990020):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Rondonópolis - MT, nada menos do que sete (7) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. (RAC n° 1000957-60.2021.811.0003, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/02/2022)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 125127176.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação aos arts. 79, 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
(iii) divergência jurisprudencial no que atine a necessidade de afastamento da má-fé processual.
Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça (id. 127930157).
Contrarrazões (id. 131106189).
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Entretanto, vislumbra-se que o recurso especial foi protocolado em 13/05/2022, tal como se afere do id. 127827678
Não obstante conste dos autos certidão de tempestividade recursal – id. 120562458 –, certo que no termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Apesar da Certidão de id. 128028674, mencionar a suspensão do expediente no dia 22/04/2022 (ponto facultativo), denota-se que a parte recorrente não apresentou nenhum “documento idôneo” que comprovasse a inexistência de expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, há de ser considerado intempestivo o recurso. Neste sentido:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte entende que "cabe à parte comprovar a ocorrência de suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriados, recesso forense e ponto facultativo locais, dentre outros motivos, a fim de demonstrar a tempestividade recursal" (EDcl no AgRg no AREsp 874.826/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017). 2. Além disso, a Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria, pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que, diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 (AREsp 957.821/MS, Rel. para o acórdão a Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Assim, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1979768/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 22/02/2022, DJe 02/03/2022)” (grifei).
Do mesmo modo, a Corte Especial do STJ, no julgamento do agravo interno no AREsp 957.821, em 20/11/2017, chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a interposição do recurso.
Ainda nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. CORPUS CHRISTI. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido "de que o dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo, não é elidido" (AgInt no AREsp 1.937.634/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). 3. A Corte Especial deste Superior Tribunal, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, assim como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, firmou orientação de que a parte recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", sendo inviável a apresentação de documento hábil, em momento posterior, para demonstrar a tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 4. Cabe destacar que a Corte Especial, no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgada em 3/2/2020, DJe 28/2/2020, entendeu que "a tese firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais", restrição aplicável ao alcance da modulação dos efeitos do decisum, o que foi reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no RESP 1.813.684/SP, em sessão realizada em 19/5/2021. 5. Os recursos interpostos na origem, ainda que direcionados ao Superior Tribunal de Justiça, observam o calendário de funcionamento do Tribunal local, não podendo a parte se utilizar dos feriados e das suspensões previstas em portaria do Superior Tribunal de Justiça para comprovar a tempestividade de sua insurgência. 6. No caso dos autos, a parte recorrente não demonstrou, por ocasião da interposição do recurso, o período alegado de suspensão dos prazos processuais na origem, não havendo como afastar o decreto de intempestividade do apelo especial. 7. Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.034.805/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 18/5/2022)” (grifei).
Por essa razão, se o acórdão foi disponibilizado no DJe em 20/04/2022 (quarta-feira), uma vez não comprovado a suspensão do expediente local pelo recorrente, no ato da interposição do recurso, por documento idôneo, tem-se por extemporânea a sua interposição na data de 13/05/2022.
Desta feita, não comprovado pelo recorrente a suspensão do expediente local no dia 22/04/2022 (sexta-feira), o prazo para este findou-se em 12/05/2022 (quinta-feira), consoante entendimento consolidado pelo STJ.
Vale salientar ainda que os lançamentos de datas no sistema PJe são feitos de forma genérica, por vezes, não distinguindo corretamente dias úteis de não úteis, não sendo possível a individualização em cada caso concreto.
Ademais, é ônus da parte interessada velar pela correta contagem do prazo recursal, conforme orientação já definida pelo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1893586 DF 2020/0226689-8, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)” (grifei).
“[...] Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. [...] (STJ - RE no AgInt no AREsp: 1946966 PB 2021/0248802-5, Monocrática, Rel. Min. JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 06/04/2022)” (grifei).
Diante desse quadro, a interposição do recurso especial na data de 13/05/2022 se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça